Tribunal: STF
Processo: MS 40552
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Tocantins - Sinsjusto contra decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, o Ministro Mauro Campbell Marques.



    O ato apontado como coator determinou a suspensão da implementação dos efeitos da recomposição de vencimentos dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, prevista na Lei Estadual nº 4.815/2025. 



    O impetrante alega que o ato do Corregedor foi ilegal, abusivo e teratológico, por ter suspendido a execução de sentença transitada em julgado que reconheceu o direito dos servidores à recomposição de 11,98% decorrente das perdas salariais ocasionadas pela conversão monetária de 1994 (URV), e também por violar a autonomia administrativa e financeira do Tribunal de Justiça do Tocantins.



    Sustenta que o Conselho Nacional de Justiça e sua Corregedoria não têm competência para interferir em matéria legislativa estadual ou em decisões judiciais transitadas em julgado, uma vez que sua atuação está restrita ao controle administrativo e disciplinar do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 



    Argumenta que a decisão questionada implica indevida suspensão de lei estadual aprovada e sancionada, além de desrespeitar o princípio da separação dos poderes, o direito adquirido dos servidores (art. 5º, XXXVI, da CF) e a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), uma vez que o cumprimento da sentença vem se arrastando desde 2014.



    Por fim, o impetrante requer a liminar para suspender imediatamente o ato do Corregedor Nacional e permitir o prosseguimento do cumprimento da sentença e da implementação da recomposição salarial determinada pela Lei Estadual nº 4.815/2025. 



    No mérito, pede a confirmação da liminar e a declaração de nulidade do ato impugnado, com o reconhecimento da validade e eficácia da referida lei e da sentença judicial transitada em julgado, reafirmando que somente o Supremo Tribunal Federal detém competência para apreciar a constitucionalidade da norma estadual e para exercer controle sobre os atos do Conselho Nacional de Justiça.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Transcrevo o teor do ato apontado como coator (eDoc. 13):



    “Durante a inspeção ordinária no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) chegou ao conhecimento da Corregedoria Nacional de Justiça informações sobre a tramitação da recomposição vencimental das servidoras e dos servidores do Poder Judiciário Tocantinense derivada das perdas ocasionadas da conversão da moeda em Unidade Real de Valor (URV), que estaria em fase de implementação em 2025. A implementação desta medida elevará a Despesa Total com Pessoal para 5,20% da Receita Corrente Líquida em 2025, e para 5,17% e 5,07% em 2026 e 2027, respectivamente. Os percentuais aproximam o Tribunal do limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que aparentemente inviabilizaria a nomeação de novos servidores aprovados no concurso vigente.



    Somado a esse cenário, a inspeção detectou uma grave carência de pessoal no TJTO, que levou 14 anos para realizar um novo concurso. O quadro atual não atende às diretrizes da Resolução CNJ nº 88/2009, sobretudo no que diz respeito aos limites de servidores em cargos comissionados e cedidos ao órgão. 



    Nos últimos anos, para contornar o déficit de pessoal, o Tribunal utiliza de servidores cedidos e da figura de "servidores disponibilizados", que são funcionários de outros Poderes atuando no Judiciário por meio de acordos de cooperação.



    Com base na Resolução TJTO nº 14/2024, o Tribunal não computa os servidores disponibilizados como "cedidos", embora eles exerçam atividades no judiciário pela carência de pessoal, conforme delineado na Decisão/Ofício 475 (6418387) da Presidência do Tribunal (Processo SEI/ TJTO nº 25.0.000005014-0):



    É o breve relato. Decido. 



    O caso em tela necessita, indispensavelmente, de uma análise voltada unicamente para os interesses maiores da Administração Pública. 



    A necessidade está devidamente justificada na carência de pessoal, com a finalidade de propiciar a continuidade dos trabalhos afetos ao NUPREF, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica nº 8/2021. (grifou-se) Referido ajuste traz a seguinte previsão: 



    "CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 



    4.1. O MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA/TO obriga-se a: a) disponibilizar, a princípio, até 2 (dois) servidores para auxiliar nas rotinas e procedimentos dos processos de regularização fundiária urbana e rural do Município de Araguaína/TO;" 



    A partir das informações prestadas pela Diretoria de Gestão de Pessoas no evento 6407572, vê-se que no NUPREF ainda não há servidores disponibilizados pelo Município de Araguaína, situação que autoriza a recepção da servidora disponibilizada neste feito. 



    Por outro lado, a Resolução TJTO nº 14, de 21 de agosto de 2014, preconiza que "não se considera cessão a disponibilização de servidores para desempenho de atividades específicas de interesse comum, efetivadas mediante celebração de termo ou convênio de cooperação" (art. 2º, parágrafo único). 



    Com essas considerações e tendo em vista os preceitos normativos citados, autorizo a recepção da servidora [...], disponibilizada para prestar serviços ao NUPREF, em atendimento ao Termo de Cooperação Técnica nº 8/2021, conforme solicitado.



    Ao todo, existem 284 servidores nessa situação, distribuídos nas unidades relacionadas abaixo: 



    (...)



    O cenário identificado no Poder Judiciário Tocantinense é de grave preocupação, pois combina a inobservância dos limites para a cessão de servidores e de servidores efetivos em cargos comissionados, previstos na Resolução CNJ nº 88/2009, com um quadro de acentuada deficiência de pessoal. Essa conjuntura acrescida ao reajuste em andamento cria, ainda, o risco iminente de inviabilizar a nomeação de novos servidores concursados, necessária para a recomposição da força de trabalho do Tribunal. Neste contexto, ante inclusive à possível burla à Resolução CNJ n. 88/2009, DETERMINO a abertura de Pedido de Providência, de ofício, constando no polo ativo a Corregedoria Nacional de Justiça e no polo passivo o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, e a SUSPENSÃO imediata da implementação dos efeitos da recomposição até ulterior decisão.”



    O ato impugnado não determinou a suspensão de decisão judicial transitada em julgado. O que se fez foi suspender provisoriamente a execução administrativa da recomposição remuneratória, diante da constatação, em inspeção, de que a medida poderia conduzir o Tribunal de Justiça do Tocantins a ultrapassar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da LC 101/2000).



    O CNJ não exerceu controle de constitucionalidade sobre a Lei Estadual nº 4.815/2025 porque (i) não declarou a lei inválida nem afastou sua vigência por vício constitucional; (ii) limitou-se a adotar medida cautelar, geral e prospectiva de suspensão da execução administrativa da recomposição, para prevenir possível violação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000, arts. 19, 20, 21 e 22) e das diretrizes da Resolução CNJ nº 88/2009; (iii) atuou no âmbito do controle de legalidade e regularidade administrativa que a Constituição lhe confere (art. 103-B, §4º, I e II), fiscalizando gestão orçamentária e de pessoal do Judiciário; (iv) não interferiu em decisão judicial transitada em julgado nem substituiu juízo jurisdicional sobre a validade da lei, apenas condicionando a sua implementação a requisitos legais e fiscais; e (v) adotou providência proporcional e reversível, destinada a resguardar o interesse público e a conformidade legal da despesa, sem qualquer juízo de incompatibilidade da norma estadual com a Constituição.



    Nesse contexto, o mandado de segurança não se presta a substituir a análise técnico-administrativa em curso no próprio CNJ, nem a contornar as vias recursais cabíveis naquele órgão (pedido de reconsideração e julgamento pelo Plenário no Pedido de Providências).



    A jurisprudência do STF é consolidada no sentido de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. Nenhuma das três hipóteses foi demonstrada pelo impetrante (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016).



    Ante o exposto, denego a segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 10).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente